Tribunal: TJPA
Processo: 0813105-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813105-14.2023.8.14.0301

APELANTE: JUDITH SILVEIRA DA CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0813105-14.2023.8.14.0301

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: JUDITH SILVEIRA DA CRUZ

ADVOGADAS: TAMARA MICHELLE CORRÊA DE OLIVEIRA - OAB/PA 32.218 e LÉLIA DA SILVA ARAÚJO - OAB/PA 32.716

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADORA AUTÁRQUICA: SIMONE FERREIRA LOBÃO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. IRDR. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pela agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito na Ação de Obrigação de Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade com pedido de tutela de evidência em que se pleiteia a revisão de enquadramento funcional com reflexos nos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se a pretensão deduzida pela agravante configura relação jurídica de trato sucessivo, apta a atrair a incidência da Súmula 85 do STJ, bem como a alegada necessidade de suspensão do feito em razão da instauração do IRDR n. 0813121-61.2024.8.14.0000, que trata da prescrição em demandas envolvendo progressão funcional de servidores do magistério estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática agravada concluiu que a pretensão autoral não se refere ao mero inadimplemento de parcelas periódicas, mas à revisão do ato de aposentadoria, mediante alteração do enquadramento funcional que serviu de base para a fixação definitiva dos proventos;

4.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada do STJ firmou entendimento no sentido de que se trata de ato único de efeitos concretos, cuja impugnação está sujeita à prescrição do fundo de direito, não sendo aplicável a Súmula 85/STJ, restrita às obrigações de trato sucessivo em que não há negativa do próprio direito;

5.

A alegação de omissão administrativa continuada não se sustenta, porquanto os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento funcional decorrem diretamente do ato de aposentação, que consolida a situação jurídica do servidor, fazendo fluir, a partir de então, o prazo prescricional quinquenal;

6.

Igualmente não prospera o pedido de suspensão do feito em razão do IRDR n. 0813121-61.2024.8.14.0000, uma vez que referido incidente não determinou o sobrestamento automático de todos os processos em curso, além de não afastar a aplicação imediata da jurisprudência pacífica já firmada quanto à prescrição do fundo de direito em ações ajuizadas após o quinquênio legal.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de revisão de enquadramento funcional refletido nos proventos de aposentadoria configura impugnação a ato único de efeitos concretos, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito; 2. É inaplicável a Súmula 85 do STJ quando a demanda é ajuizada após o prazo quinquenal contado do ato de aposentação; e 3. A instauração de IRDR, sem determinação expressa de sobrestamento, não impede o julgamento do feito nem afasta a aplicação da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JUDITH SILVEIRA DA CRUZ contra a decisão monocrática (Id. 29790947) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Tutela de Evidência ajuizada por si contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 30055414), a necessidade de suspensão do feito em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 0813121-61.2024.8.14.0000, admitido nesta Corte para discussão acerca da prescrição nas demandas envolvendo progressão funcional de servidores do magistério estadual.

Defendeu que a controvérsia não estaria definitivamente pacificada, argumentando que a pretensão deduzida nos autos não se confunde com revisão de ato único de aposentadoria, mas com omissão administrativa de trato sucessivo, renovada mês a mês, o que afastaria a incidência da prescrição do fundo de direito e atrairia a aplicação da Súmula 85/STJ.

Sustentou, ainda, que a progressão funcional decorre de direito adquirido, assegurado pelas Leis Estaduais n. 5.351/1986, 5.810/1994 e 7.442/2010, não sendo exigível aprovação em novo concurso público para evolução na carreira.

Contrarrazões apresentadas (Id. 30156814).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à alegação de inexistência de prescrição do fundo de direito e à necessidade de suspensão do feito em razão de IRDR instaurado nesta Corte.

Não assiste razão à agravante.

Quanto à alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0813121-61.2024.8.14.0000, observo que o referido Incidente foi admitido com delimitação objetiva específica voltada à fixação de teses acerca do regime prescricional aplicável, obrigatoriedade de efetividade para progressão funcional e impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos, não abrangendo a situação concreta dos autos, além de não afastar, por si só, a aplicação da jurisprudência já pacificada quanto à prescrição do fundo de direito nas ações ajuizadas após o quinquênio legal.

Não houve ainda determinação de sobrestamento obrigatório dos feitos em curso, tampouco o incidente tem o condão de afastar a aplicação imediata do entendimento pacificado acerca da prescrição.

Conforme consta da decisão recorrida, a demanda busca a revisão do enquadramento funcional que fundamentou o ato de aposentadoria da servidora à luz da Lei Estadual n. 5.351/1986, tratando-se, portanto, de ato administrativo único e definitivo, cujos efeitos se consolidaram há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Consta ainda que a Lei Estadual n. 7.442/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual, revogou expressamente a Lei n. 5.351/1986 (art. 44), passando a reger integralmente progressões e reenquadramentos funcionais da carreira dos servidores do magistério e, tendo a autora sido nomeada em 04/04/1986 para o cargo de Professora referência IV (Portaria n. 3066/1986 – Id. 22761239) e aposentada em 05/03/1998 (Id. 22761240), o ajuizamento da ação em 03/03/2023, induz prescrição de fundo de direito, à vista da natureza de ato de efeito concreto atribuída à Lei n. 7.442/2010, que expressamente revogou os dispositivos consigo incompatíveis das Leis n. 5.351/1986 e 5810/1994 (art. 50 e 51 da Lei n. 7.442/2010).

O STF no julgamento do Tema 476 da repercussão geral (RE 563.965/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26/08/2011) fixou a tese de que: “
Não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração de servidores públicos, ressalvadas as situações jurídicas já definitivamente constituídas
.”

Sobre o tema:

STJ

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE AÇÃO POLICIAL. EXTINÇÃO POR LEI ESTADUAL . ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O STJ consolidou o entendimento de que, em se tratando de ato de efeito concreto, supressor da vantagem recebida pelo servidor, ocorre prescrição do próprio fundo de direito, e a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do momento da publicação do ato em que a vantagem foi suprimida, não havendo falar em relação de trato sucessivo
. 2. Agravo Interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp: 2047492 AL 2021/0409366-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022) – Grifei

TJPA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. EXTINÇÃO DA VANTAGEM PELO DECRETO ESTADUAL Nº 01/2005 DE 03.01.1995. ATO DE EFEITO CONCRETO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20 .910/32. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE . 1. O Decreto Estadual nº 001 de 03.01.1995 extinguiu a gratificação de função prevista no art . 2º da Lei nº 5.320/86. Ato de efeito concreto, que não se renova periodicamente. 2 .Quando ato normativo de efeitos concretos suprime vantagem pecuniária de servidor, a demanda judicial deve ser proposta no prazo prescricional de 5 anos (art. 1º, Decreto 20.910/32), a contar da vigência do ato. Precedentes STJ .
3. Na presente hipótese, a ação ordinária foi proposta em 02.10.2006, quando já decorridos mais de onze anos da data da edição do Decreto nº 01 de 03 .01.1995. Prescrição de fundo do direito reconhecida.
Sentença mantida . 4. Apelação conhecida e não provida. 5. À unanimidade .
(TJ-PA - Apelação Cível: 0020258-43.2006.8.14 .0301 9999173022, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2017, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.
ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. SENTENÇA REFORMADA . RECURSOS APELAÇÃO DO IPAMB E MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDAS E PROVIDAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
(TJ-PA - APL: 00575801120118140301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021) – Grifei

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85 do STJ, porquanto não se cuida de parcelas periódicas autônomas, mas de pretensão voltada à modificação do ato originário que fixou o enquadramento funcional e os proventos da servidora aposentada.

Nessa linha, o agravo interno reitera argumentos já analisados e expressamente enfrentados na decisão agravada, sem elementos novos capazes de infirmar suas conclusões.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026